Tribunal: STJ
Processo: 0071458-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076894 - SP(2026/0071458-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO LEANDRO DA SILVA PEROBA (PRESO)
ADVOGADA
: CLARA DUARTE FERNANDES - SP482026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DESÍDIA

ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, no
habeas corpus
qual se alegou excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime em
razão da não realização de exame criminológico.
2.
. Agravante cumpre pena em execução penal e teve determinado exame
Fato relevante
criminológico para fins de progressão de regime, com prazo inicial de 60 dias,
prorrogado por igual período, sob alegação da Administração Penitenciária de ausência
de condições materiais para a realização do exame.
3.
. Decisão agravada concluiu pela inexistência de desídia do juízo
Decisão impugnada
da execução, destacando que foram determinadas, de forma fundamentada, a realização
do exame criminológico e a renovação das requisições à unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de exame
criminológico para apreciação de pedido de progressão de regime, em sede de execução
penal, configura falta de celeridade e excesso de prazo imputável ao Estado, apto a
justificar a concessão de ordem de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o juízo da execução tem adotado providências concretas para a
realização do exame criminológico, com decisões fundamentadas requisitando o exame à
unidade prisional e reiterando a ordem, o que afasta a configuração de desídia judicial. A
Documento eletrônico VDA56172268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d45ec35-de15-4f2f-9ca1-28a9c1005733

demora verificada decorre das exigências inerentes ao procedimento multidisciplinar
necessário à realização do exame criminológico e das limitações materiais da
Administração Penitenciária, não se evidenciando atraso imotivado imputável ao Estado.
6. Os prazos para apreciação de pedidos na execução penal não têm caráter de fatalidade
e improrrogabilidade, devendo o eventual excesso ser aferido com base em juízo de
razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto e da garantia da duração
razoável do processo, não mediante mera soma aritmética de lapsos temporais.
7. A via do
e do agravo regimental correspondente é imprópria para a
habeas corpus
análise ampla de teses que demandem reexame do acervo fático-probatório quanto ao
mérito da execução penal, o que obsta a pretensão de ver reconhecida, nesta sede, a
progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na execução penal, a aferição de excesso de prazo na apreciação de pedidos, inclusive
de progressão de regime condicionada a exame criminológico, deve observar juízo de
razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o juízo da execução
atua diligentemente e a demora decorre de exigências do procedimento e de limitações
materiais da Administração.
2. O
e o agravo regimental contra ele interposto não constituem via
habeas corpus
adequada para o amplo reexame do conjunto fático-probatório relativo ao preenchimento
do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, DJe 27.02.2020;
541.104/SP,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC
810.052/SP,
Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
817.562/RS,
812.438/SP,
Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC
Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg
704.718/SP,
no HC
Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
811.106/SP,
819.078/SP,
Turma, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56172268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d45ec35-de15-4f2f-9ca1-28a9c1005733

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076894 - SP(2026/0071458-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO LEANDRO DA SILVA PEROBA (PRESO)
ADVOGADA
: CLARA DUARTE FERNANDES - SP482026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DESÍDIA

ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, no
habeas corpus
qual se alegou excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime em
razão da não realização de exame criminológico.
2.
. Agravante cumpre pena em execução penal e teve determinado exame
Fato relevante
criminológico para fins de progressão de regime, com prazo inicial de 60 dias,
prorrogado por igual período, sob alegação da Administração Penitenciária de ausência
de condições materiais para a realização do exame.
3.
. Decisão agravada concluiu pela inexistência de desídia do juízo
Decisão impugnada
da execução, destacando que foram determinadas, de forma fundamentada, a realização
do exame criminológico e a renovação das requisições à unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:48
Código de Controle do Documento: 8cc9c5fe-b063-44e2-81b5-1a7b192bd93b

4. A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de exame
criminológico para apreciação de pedido de progressão de regime, em sede de execução
penal, configura falta de celeridade e excesso de prazo imputável ao Estado, apto a
justificar a concessão de ordem de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o juízo da execução tem adotado providências concretas para a
realização do exame criminológico, com decisões fundamentadas requisitando o exame à
unidade prisional e reiterando a ordem, o que afasta a configuração de desídia judicial. A
demora verificada decorre das exigências inerentes ao procedimento multidisciplinar
necessário à realização do exame criminológico e das limitações materiais da
Administração Penitenciária, não se evidenciando atraso imotivado imputável ao Estado.
6. Os prazos para apreciação de pedidos na execução penal não têm caráter de fatalidade
e improrrogabilidade, devendo o eventual excesso ser aferido com base em juízo de
razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto e da garantia da duração
razoável do processo, não mediante mera soma aritmética de lapsos temporais.
7. A via do
e do agravo regimental correspondente é imprópria para a
habeas corpus
análise ampla de teses que demandem reexame do acervo fático-probatório quanto ao
mérito da execução penal, o que obsta a pretensão de ver reconhecida, nesta sede, a
progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na execução penal, a aferição de excesso de prazo na apreciação de pedidos, inclusive
de progressão de regime condicionada a exame criminológico, deve observar juízo de
razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o juízo da execução
atua diligentemente e a demora decorre de exigências do procedimento e de limitações
materiais da Administração.
2. O
e o agravo regimental contra ele interposto não constituem via
habeas corpus
adequada para o amplo reexame do conjunto fático-probatório relativo ao preenchimento
do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII.
CF/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA55778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:48
Código de Controle do Documento: 8cc9c5fe-b063-44e2-81b5-1a7b192bd93b

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, DJe 27.02.2020;
541.104/SP,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC
810.052/SP,
Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
817.562/RS,
812.438/SP,
Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC
Sexta Turma, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg
704.718/SP,
no HC
Sexta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
811.106/SP,
819.078/SP,
Turma, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO LEANDRO DA
SILVA PEROBA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante cumpre pena em sede de execução penal e
que, em relação ao seu pedido de progressão de regime (fl. 4):
O exame foi determinado em 17 de novembro de 2025, com
fixação de prazo de 60 dias para sua realização (Doc. 01), prazo este
que se encerrou em 17 de janeiro de 2026 sem qualquer cumprimento
pela Administração Penitenciária que declarou não dispor de condições
materiais para a realização do exame (Doc. 02).
Ainda assim, sem qualquer justificativa ou previsão de
realização, o juízo de primeiro grau deferiu o prazo suplementar de 60
dias a mais para a realização (Doc. 03).

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o agravante permanece
submetido a regime prisional mais gravoso do que o legalmente devido, em razão da
impossibilidade material de realização do exame criminológico exigido na execução
penal.
Alega que o agravante "já cumpriu o requisito objetivo para progressão de
regime há mais de 05 meses. Entretanto, permanece submetido a regime mais gravoso
exclusivamente porque o Estado não possui condições de realizar o exame criminológico
" (fl. 48).
que ele próprio determinou
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
Documento eletrônico VDA55778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:48
Código de Controle do Documento: 8cc9c5fe-b063-44e2-81b5-1a7b192bd93b

O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 43.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se analisar a suposta falta de celeridade no
processo de execução penal.
Colhe-se dos autos, de toda forma, que as providências pelo juízo já foram
tomadas na origem junto à execução (fls. 11-12):
[...] Na hipótese, o juízo da execução determinou a
realização do exame criminológico por meio de decisão devidamente
fundamentada, proferida em
requisitando o exame à
17/11/2025,
unidade prisional (fls.
). Nota-se, ainda, que a Direção da Unidade
08/09
Prisional informou que está adotando medidas necessárias para o
cumprimento da diligência determinada, bem como a autoridade
apontada como coatora tem se mostrado diligente, tendo inclusive
reiterado ao diretor do presídio a realização do referido exame, em
recente decisão datada de
(fls. 210 e 211 do PEC de
21/01/2026
origem). Nesse contexto, não se configura desídia por parte do Juízo da
Execução, tampouco há qualquer atraso imotivado imputável ao Estado,
sendo certo que a aparente demora decorre unicamente das exigências
inerentes ao procedimento multidisciplinar exigido para a realização da
diligência. Ademais, embora se alegue que já se tenha cumprido os
requisitos para concessão de progressão ao regime aberto, não fora
comprovado o preenchimento do requisito subjetivo [...]

Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega
senão a de que os prazos para apreciação dos pedidos pelo magistrado, em sede de
execução penal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-
se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o eventual excesso
temporal, não se ponderando a mera soma aritmética dos lapsos para os atos processuais.
Nesse passo:
[...] Consoante o entendimento desta Corte Superior 'a
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da
duração razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da
art. 5
Documento eletrônico VDA55778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:48
Código de Controle do Documento: 8cc9c5fe-b063-44e2-81b5-1a7b192bd93b

Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma
puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa
ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação [...] (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de
541.104/SP,
.
27/2/2020)

[...] Na hipótese, não se constata excesso de prazo
injustificado, na medida em que a Corte Estadual consignou que os
pedidos estão em andamento conforme a ordem cronológica, não
havendo comprovação de qualquer fato ou causa caracterizadores de
desídia ou inércia do Poder Judiciário ou do membro do Ministério
Público. Aduziu que a execução tramita regularmente, sendo certo que
os pedidos serão analisados em breve [...] (AgRg no HC n. 810.052/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2023)

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses como um todo que demandem incursão no acervo fático-probatório de
origem (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
817.562/RS,
Fonseca, DJe de
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023;
812.438/SP,
Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
29/6/2023;
704.718/SP,
de
e AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
23/5/2023;
811.106/SP,
DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:48
Código de Controle do Documento: 8cc9c5fe-b063-44e2-81b5-1a7b192bd93b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.894 / SP
Número Registro: 2026/0071458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00123067620258260502 123067620258260502 15011107320248260630 20104280220268260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLARA DUARTE FERNANDES
ADVOGADA
: CLARA DUARTE FERNANDES - SP482026
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO LEANDRO DA SILVA PEROBA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO LEANDRO DA SILVA PEROBA (PRESO)
ADVOGADA
: CLARA DUARTE FERNANDES - SP482026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:21
Código de Controle do Documento: 16ac456f-c2c7-40f6-8130-104495a282b7

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CLARA DUARTE FERNANDES, pela parte: AGRAVANTE: ROBERTO
LEANDRO DA SILVA PEROBA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:21
Código de Controle do Documento: 16ac456f-c2c7-40f6-8130-104495a282b7